Tribunal: TJMT
Processo: 1023394-78.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023394-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOANA DA SILVA CAMPOS - CPF: 432.472.961-15 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECADÊNICA – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRELIMINAR REJEITADA - EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – ALTERAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – COMPENSAÇÃO – NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 368/CC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo decadencial se renova a cada novo desconto.

Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se adequação dos juros remuneratórios à modalidade almejada pela consumidora.

A repetição do indébito é decorrência lógica da ilegalidade dos valores descontados, eventualmente realizados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Figurando as partes, mutuamente, devedoras e credoras, os débitos existentes entre elas devem ser objeto de compensação, a rigor do que preceitua a norma do artigo 368 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais
, ajuizada por
Joana da Silva Campos
em

face do
Banco Olé Bonsucesso
, cuja instituição financeira foi incorporada pelo banco apelante, para determinar que, sobre o negócio jurídico questionado, referente ao cartão de crédito, incidam juros de remuneratórios de 1,56% ao mês, sem capitalização, desde a origem, bem como para que a repetição de indébito ocorra de forma simples e atualizada, caso evidenciado pagamento à maior.

Nas razões recursais, o banco levanta a preliminar de decadência, ao argumento de que o prazo para o exercício do direito de ação, destinada a pleitear a anulação de negócio jurídico eivado por erro ou dolo, é de 04 (quatro) anos, contado do dia de sua celebração, nos termos do artigo 178, II, do Código Civil.

No mérito, sustenta a legalidade da celebração do contrato de cartão de crédito consignado, ressaltado que a autora tinha pleno conhecimento da modalidade da contratação, uma vez que realizou saques, pagou faturas e utilizou o dispositivo para compras, comprovando que tinha pleno conhecimento do produto contratado.

Discorre sobre a sistemática da operação de cartão de crédito consignado e tece considerações acerca da validade e dos efeitos do contrato.

Assevera a impossibilidade de revisão do contrato, ante a ausência de demonstração de abusividade ou ilegalidade, e alega a impossibilidade de conversão do contrato de cartão em empréstimo consignado.

Sustenta a legalidade dos descontos realizados em folha de pagamento, bem como a impossibilidade de repetição do indébito, porque não houve pagamento a maior.

Defende a taxa de juros remuneratórios contratada, enfatizando que, no contrato de cartão de crédito, inexiste taxa de juros pré-fixada.

Ao final, pugna pela compensação de eventual crédito com o débito de titularidade do autor, decorrente da operação de saque realizada.

As contrarrazões vieram ao id. 116013462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE DECADÊNCIA)

Sem razão o banco, quanto suscita ocorrência da decadência, em relação ao direito pleiteado, isto porque, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo decadencial se renova a cada novo desconto.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir, em diversas oportunidades:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação. “A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (AgInt no AREsp 1234635/SP). Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.
(N.U 1020700-39.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...)
(N.U 1032519-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

No caso em apreço,
Joana da Silva Campos
ingressou com esta ação, relatando que é servidora pública estadual e que, em 2011, procurou o banco requerido com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, para pagamento parcelado, com desconto em sua folha de pagamento.

Alega que, ao perceber que, após anos, os descontos nunca encerravam e que o valor estava aumentando, constatou que estavam sendo realizados sob a rubrica de cartão de crédito, que jamais contratou.

Afirma que buscou a instituição financeira para a realização de empréstimo consignado.

Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular, julgou parcialmente os pedidos formulados, apenas para fixar os juros remuneratórios em 1,56% ao mês, sem capitalização mensal, desde o início do contrato, e determinar a repetição de indébito, de forma simples.

Não merece reparos a sentença impugnada.

Da detida análise do enredo narrado na peça exordial, em cotejo com o acervo documental angariado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda, ainda que de forma parcial.

Inicialmente, impende destacar que a autora não nega a contratação da dívida.

O que ela (autora) questiona é a modalidade de contratação, a qual foi submetida.

Com efeito, é possível extrair, da própria nomenclatura utilizada no título do contrato entabulado entre as partes, a total falta de clareza quanto à operação contratada, quando se intitula “Termo de Adesão –
Empréstimo Pessoal
e Cartão – ao Regulamento de
Crédito Consignado
do Banco Bonsucesso ”, o que pode facilmente induzir o consumidor a erro (id. 116012998).

Assim, já de início, constata-se a violação do direito à informação adequada, consignado no artigo 6º, III, do Código de Defesa do consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(..._

III - a informação
adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem

Ademais, não há prova do envio do cartão plástico, ônus que competia ao réu, por ser ele o administrador do sistema de envio e recebimento de cartões, excluído do alcance da consumidora (art. 6º, VIII do CDC e art. 373, §3º, II, CPC).

Merece ser destacado que o réu não trouxe consigo qualquer fatura indicativa da utilização do suposto cartão de crédito, para compras ou saques.

Trouxe, apenas, comprovantes das transferências de valores, que foram liberados a título do suposto empréstimo.

Disso se infere que a autora não detinha conhecimento das circunstâncias negociais, crente de que se tratava de mútuo consignado, que dispensaria a atuação proativa do consumidor para o respectivo adimplemento, tendo em conta que, em casos tais, as cobranças incidiriam integralmente em sua folha de pagamento, sem a comprovação de qualquer fatura encaminhada avulsamente.

Assim, resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar contrato de mútuo, e não de obter a importância através de saques com cartão de crédito, razão pela qual deve considerada nula a cláusula que estipula juros de cartão de crédito, e substituída pelos juros incidentes nos nas operações de empréstimo consignado, com fundamento no artigo 51, IV, do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade;

Em casos semelhantes, este Tribunal assim tem se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REJEITADA – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É evidente o interesse de agir do demandante, ainda que ausente prova da ocorrência de reclamação junto a Instituição Bancária, ou demonstração de pedido de cancelamento da cobrança. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).
(N.U 1037154-31.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR –PRAZO PRESCRICIONAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC - CONTAGEM DO TERMO A QUO A PARTIR DO ÚLTIMO PAGAMENTO – ACOLHIDO – MÉRITO - CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA – ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS. A contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC inicia-se da data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto, sendo que a restituição limita-se ao período retroativo a 05 (cinco) anos contados a partir do ajuizamento da ação. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo. A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a instituição financeira que procede a cobranças evidentemente indevidas, obrigando o consumidor a ajuizar ação para ver resguardado seu direito, frontalmente agredido por sua flagrante má-fé.
(N.U 1002425-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – REDAÇÃO CONFUSA E AMBÍGUA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (CDC, ART. 31) – DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – URGÊNCIA CARACTERIZADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA COMINATÓRIA – MEDIDA CABÍVEL – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme iterativa orientação da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.
A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização
”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1036200-19.2019.8.11.0041, Rel. Desª. Nilza Maria Possas De Carvalho, julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020). 2. Não havendo prova capaz de infirmar os fundamentos legais utilizados para o deferimento da antecipação da tutela, e estando presentes elementos suficientes a creditar verossimilhança às alegações da autora/agravada, não há falar em reforma da decisão agravada. 3. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sobretudo a capacidade financeira da parte constrita, devendo ser revisto/modificado somente quando manifestamente exorbitante, circunstância que não se amolda à hipótese dos autos.
(N.U 1001224-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)

Nessa perspectiva, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de mútuo consignado em folha de pagamento, com juros remuneratórios compatíveis com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para cada período, exatamente como determinado na sentença.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, eventualmente realizados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Quanto à compensação dos valores pagos a maior, razão assiste à instituição financeira, porquanto figurando as partes, mutuamente, devedoras e credoras, os débitos existentes entre elas devem ser objeto de compensação, a rigor do que preceitua a norma do artigo 368 do Código Civil:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para, em existindo, autorizar a compensação de valores entre as partes, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022